Tribunal: TJMT
Processo: 1017649-59.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017649-59.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MARIA SALETE ZARICHTA SANTOS - CPF: 525.108.329-72 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SUPORTADAS - CONFIRMAÇÃO POR PERÍCIA - RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO EXISTENTE - INDENIZAÇÃO MANTIDA – IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO ART. 85, §8o, DO CPC – CONDENAÇÃO EM VALOR ÍNFIMO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência, ainda que oriundo de declaração unilateral da vítima, que guarda consonância com os demais elementos de prova trazidos aos autos, autoriza a procedência do pedido de pagamento do seguro DPVAT.

A sentença que acolhe o pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, ainda que não atinja o teto estabelecido em lei, não implica em sucumbência recíproca,
principalmente porque em ações dessa natureza, há a necessidade de realização de perícia médica para apurar o grau de invalidez, como forma de subsidiar o
quantum
fixado a título indenizatório.

Conforme dispõe o §8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do §2o do dispositivo legal invocado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por
Maria Salete Zarichta Santos
, em
que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, da citação. Condenou, ainda, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do §8o do artigo 85 do CPC.

Inconformada, a apelante alega que inexiste no caso o nexo de causalidade entre a lesão apontada no laudo pericial e o suposto acidente, posto que o boletim de ocorrência foi produzido unilateralmente em data posterior ao sinistro.

Defende que o autor decaiu em maior parte do pedido, e, portanto, deve suportar integralmente os ônus sucumbenciais. Além disso, argumenta que a condenação em honorários advocatícios no caso concreto não poderá ser fixada mediante apreciação equitativa do juiz, pois a regra prevista no §2o do art. 85 do CPC é de aplicação obrigatória.

A apelada não apresentou contrarrazões (ID. 39137870
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível em Ação de Seguro Obrigatório DPVAT julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de
R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, da citação. Condenou, ainda, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do §8o do artigo 85 do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta que
inexiste no caso o nexo de causalidade entre a lesão apontada no laudo pericial e o suposto acidente, posto que o boletim de ocorrência foi produzido unilateralmente em data posterior ao sinistro. Além disso, assevera que o autor deve suportar integralmente os ônus sucumbenciais e que a condenação em honorários advocatícios no caso concreto não pode ser fixada mediante apreciação equitativa do juiz, pois a regra prevista no §2o do art. 85 do CPC é de aplicação obrigatória.

Pois bem.

Vejamos o que dispõe o art. 5o da Lei 6.194/74 que trata da matéria,
in verbis:

" Art . 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias
da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;(...) ".

No caso, compulsando os autos, denota-se que a autora, além do boletim de ocorrência (ID. 39137497), acostou à exordial a ficha de atendimento médico no Pronto Socorro de Várzea Grande, a fim de corroborar os fatos alegados.

Além disso, foi realizada, para fins de conciliação, avaliação médica em que contatou-se a invalidez parcial incompleta na mão direita (ID.
39137856
).

Nesse viés, o boletim de ocorrência, ainda que oriundo de declaração unilateral da apelada, está em consonância com os demais elementos de prova trazidos aos autos, sobretudo a ficha de atendimento médico e a avaliação para fins de conciliação.

Logo, não assiste razão à apelante, porquanto demonstrada a relação de causa e efeito, razão pela qual deve ser mantida a condenação imposta na sentença.

Acerca da matéria, é entendimento pacífico deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -

NEXO DE CAUSALIDADE CARACTERIZADO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIO MÉDICO QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES – PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS -

FEITO MADURO PARA JULGAMENTO -

APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA EM CONSONÂNCIA COM ESSE LEVANTAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima registra o acidente, o nexo de causalidade é evidente. O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Com amparo no art. 1.013, § 4o, do CPC, se o feito está maduro para decisão o julgamento de imediato se impõe. A indenização DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.” (N.U 0003303-61.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – QUEDA NO INTERIOR DO ÔNIBUS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESEQUILÍBRIO – ARTIGO 373, II, DO CPC/15 – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O ônibus foi a causa determinante do dano sofrido pela vítima, sendo, portanto, cabível a indenização securitária.

Estando presentes, nos autos, documentos que evidenciam a existência do NEXO de CAUSALIDADE entre o evento e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT
.
(N.U 0010548-56.2015.8.11.0041, Ap 27803/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)”
(destaquei)

Logo, não há falar na improcedência da ação por ausência de nexo de causalidade.

Outrossim, em que pese a alegação da apelante de que decaiu em parte mínima do pedido,
verifica-se que a sentença acolheu o pedido da parte autora, que objetivava o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT e, assim, não há falar em inversão ou distribuição do ônus de sucumbência.

Importa, ainda, ressaltar, que a diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a apelante fora efetivamente condenada, não se mostra suficiente para justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque em ações dessa natureza, há a necessidade de realização de perícia médica para apurar o grau de invalidez, como forma de subsidiar o
quantum
fixado a título indenizatório.

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS
–PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.I - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. II -
O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.
III - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados”. (N.U 1029474-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)
(destaquei)

Por fim, ao contrário do que salientado pela apelante, nas causas em que a condenação representar valor inestimável ou de pequena monta, como é o caso, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo §2o do art. 85 do CPC, ou seja, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Conforme dispõe o §8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do §2o do dispositivo legal invocado.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em R$ 800,00 (oitocentos reais), o que se revela, inclusive, aquém da média arbitrada neste Sodalício em casos análogos, razão pela qual não deve sofrer redução.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020